Tribunal: TJMT
Processo: 1006970-50.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006970-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Honorários Advocatícios, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), RENATO DIOMAR WERNER - CPF: 421.125.249-68 (AGRAVANTE), RENATA BONI CUNHA - CPF: 731.147.909-68 (AGRAVANTE), PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI - CPF: 004.209.961-76 (AGRAVADO), ROBERTO CESAR DA SILVA - CPF: 034.743.009-03 (AGRAVADO), PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI - CPF: 004.209.961-76 (ADVOGADO), ROBERTO CESAR DA SILVA - CPF: 034.743.009-03 (ADVOGADO), LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - CPF: 846.706.901-59 (ADVOGADO), ELOI VITORIO MARCHETT - CPF: 004.224.870-15 (AGRAVADO), ELOI VITORIO MARCHETT - CPF: 004.224.870-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL COM PEDIDO LIMINAR – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ARBITRAMENTO EM SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL – NATUREZA EXTRACONCURSAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais, sendo que se a sentença que os arbitrou foi prolatada após o pedido de recuperação judicial, o crédito terá natureza extraconcursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por RENATO DIOMAR WERNER e outros, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Cautelar de Busca e Apreensão de Bem Móvel com Pedido Liminar de nº 0004204-42.2013.8.11.0037, Cód. 121688, movidos por PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI e outros, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, alicerçado no entendimento de que o crédito perseguido a título de honorários advocatícos sucumbencias é de natureza extraconcursal.

Em suas razões, os agravantes registram que a matéria não é pacífica na jurisprudência, tal como consignou o d. Julgador a quo. Em seguida, pontuam que os honorários sucumbenciais, assim como os créditos trabalhistas, ostentam natureza alimentar e estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes deu origem.

Destacam que no rol de credores do Plano Recuperacional dos agravantes afiguram-se os mais variados tipos de credores, inclusive os créditos de natureza alimentar, razão pela qual não merece prosperar a prevalência do crédito buscado no autos (honorários sucumbenciais), que nasceram de relação contratual anterior à homologação do referido plano, em detrimento de tantos outros.

Discorrem sobre o surgimento do crédito perseguido em sede de cumprimento de sentença, que se deu em 25.01.2011, com a assinatura do Pacto Contratual, data esta anterior a homologação do plano recuperacional que se deu em 06.07.2015.

Consignam que a relação de causalidade foi ignorada pelo Juízo a quo, ao ignorar que o crédito advocatício decorre de uma relação acessória, cujo instrumento principal é o contrato.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso, haja vista a condição de soerguimento em que as agravantes se encontram, não dispondo de meios necessários à satisfação do cumprimento ora agravado; devendo ser considerado, ainda, o resultado do julgamento quanto à habilitação dos agravados ao plano de recuperação judicial.

No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada para julgar extinto o cumprimento de sentença, com a condenação da parte adversa no pagamento dos ônus sucumbenciais, determinando que o sagravados adotem as providências necessárias visando o recebimento de seu crédito nos moldes estabelecidos no plano de recuperação judicial, de acordo com o artigo 9º da Lei nº 11.101/05.

A liminar recursal foi indeferida na decisão de ID 126086690.

O agravado apresentou contrarrazões no ID nº 128729690, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da definição da natureza concursal ou extraconcursal do crédito objeto do cumprimento de sentença originário.

No entanto, sem razão a recorrente.

A Lei 11.101/05 estabelece em seu art. 49 que:
“Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.”

Assim, a contrario sensu, tem-se que não se sujeitam à recuperação judicial os créditos constituídos após o pedido de recuperação.

Nesse passo, como bem apontado na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, no caso em exame, a sentença que arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais foi proferida em 15/09/2021, isto é, em data posterior ao pedido de recuperação judicial, o que evidencia a natureza extraconcursal do referido crédito.

Naquela oportunidade, ainda restou evidenciado que não há acessoriedade entre o crédito exequendo e os honorários de sucumbência resultantes do processo de conhecimento, eis que tal verba constitui direito autônomo do advogado, nos termos do art. 23 da Lei nº 8906/1994.

Mesmo porque reconhecido o direito do advogado da parte agravada de perceber honorários advocatícios em decorrência do julgamento da ação, constituiu-se novo crédito, que teve o nascedouro com a fixação da condenação na sentença, que é o fato gerador do crédito ora debatido nos autos.

Nesse mesmo sentido é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, conforme cito:

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECONSIDERAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS.

1. No presente caso houve o prequestionamento da matéria pelo Tribunal de origem. Decisão da Presidência reconsiderada.

2. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005).

3. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais.

4. "Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial" (REsp 1841960/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 13/04/2020) 5. Na hipótese, a sentença que rejeitou os embargos à execução e fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos. Incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial.”

(AgInt no AREsp n. 1.994.838/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.)

Desse modo, deve ser mantida a decisão ora combatida.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022